Tribunal: TCU
Processo: 018.305/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110818 (Objeto: Solicita instauração de procedimento para apurar a regularidade e legalidade dos gastos públicos realizados em razão da participação da Sra ROSÂNGELA LULA DA SILVA popularmente conhecida como JANJA, bem como de sua comitiva de assessores nos Jogos Olímpicos de Paris. Por oportuno, liminarmente, requer seja determinada a suspensão imediata de gastos de representação da Sra ROSÂNGELA LULA DA SILVA, bem como de seus assessores, até que seja julgado o mérito desta representação e definida a legalidade de sua indicação como Chefe de Estado não ocupante de cargo público. )

Inteiro teor:
Acórdão 7779/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson em face de supostas irregularidades dos gastos públicos realizados em razão da participação da Sr.a Rosângela Lula da Silva, bem como de sua comitiva de assessores nos Jogos Olímpicos de Paris. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 7-9, os quais destacam a ausência de indícios suficientes para a atuação deste Tribunal de Contas da União, uma vez que: não foram identificadas irregularidades, haja vista que não se exige que a primeira-dama seja exercente de mandato público eletivo, sendo permitida a designação de pessoa sem vínculo com o serviço público, com percebimento de diárias e passagens, consoante art. 3o, § 1o, do Decreto 71.733/1973 c/c o Decreto 44.721/1958; não se vislumbra ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, conforme art. 37 da CF/1988; e não há indícios de que a primeira-dama tenha atuado como Vice-Presidente em substituição ao Presidente da República; considerando, portanto, que não verifica a presença de interesse público, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, III, 169, V, 235, 250, do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar à Secretaria-Geral da Presidência da República e à autoridade representante acerca desta deliberação; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.305/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.